Tribunal: TJPA
Processo: 0011871-60.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011871-60.2019.8.14.0401

APELANTE: VICTOR RUAN SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0011871-60.2019.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Victor Ruan Silva Lima

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, III, DO CP. CRIME CONEXO. FURTO SIMPLES. ART. 155 DO CP.

1) Alegação de insuficiência probatória a ensejar a condenação e reforma da dosimetria. N
ão é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada. Do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que há provas capazes de apontar indubitavelmente a prática dos crimes por parte do réu.

2) Dosimetria da pena. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

2.1) Crime de homicídio qualificado.
A
fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente a culpabilidade do agente, os antecedentes criminais, a conduta social e a personalidade do agente não são suficientes para esse fim, eis que baseadas em elementos genéricos e/ou incidentes em
bis in idem
. Decote necessário.

2.2) Crime de furto simples. O Juiz Presidente considerou a mesma fundamentação utilizada para exasperar a pena base do homicídio para aumentar a pena-base do crime de furto, o que adianto ser inviável ante às particularidades de cada crime e o princípio da individualização da pena. No entanto, tal conclusão não leva a fixação da pena base do crime de furto simples no mínimo legal, eis que o Tribunal, ao julgar o recurso da defesa, pode aplicar o Direito à espécie para encontrar motivação própria às circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo ‘a quo’ na sentença, desde que isso não agrave sua situação. Reanálise das circunstâncias judiciais.

2.3) Redimensionamento da pena. Manutenção do concurso material entre os crimes. Fixação da pena final do recorrente em 17 (dezessete) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado

3) Recurso conhecido e parcialmente provido para proceder o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente, dos antecedentes criminais, da conduta social e da personalidade do agente na dosimetria do crime de homicídio qualificado, bem como proceder a reanálise das circunstâncias judiciais referente ao crime de furto simples com o consequente redimensionamento da pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24/07/2023 e 31/07/2023,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso da Defesa e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para proceder o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente, dos antecedentes criminais, da conduta social e da personalidade do agente na dosimetria do crime de homicídio qualificado, bem como proceder a reanálise das circunstâncias judiciais referente ao crime de furto simples, redimensionando a pena do acusado, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido
pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho
.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VICTOR RUAN SILVA LIMA
, em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara de Belém/PA, nos autos da ação n° 0011871-60.2019.8.14.0401, que o condenou como incurso no art. 121, §2°, III do CP e art. 155 do CP, à pena total de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Em suas
razões recursais
(Num. 11196994 – Pág. 2/8), o recorrente assevera que nenhuma testemunha presenciou o fato, de modo que a única prova concreta produzida foi o depoimento do acusado e da adolescente que, por força do art. 197 do CPP, não podem ser utilizadas para fundamentar sua condenação.

Assim, requer seja aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, para que o acusado seja submetido a novo julgamento.

Subsidiariamente, requer seja afastada a qualificadora da tortura, bem como seja procedida a reanálise e redimensionamento da pena.

Em sede de contrarrazões
(Num. 11197000 – Pág. 1/8), o apelado requereu o conhecimento

do apelo e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento das apelações criminais, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória

(
Num. 12202064 – Pág. 1/10
).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

A
defesa interpôs apelação criminal
argumentando a insuficiência de provas a autorizar sua condenação, de modo que pleiteia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
a ensejar sua absolvição. Isto é, defende que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

É sabido que
a Constituição Federal submete os crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri e confere soberania ao seu veredicto (art. 5º, XXXVII, alínea "c"). Lado outro, o Código de Processo Penal permite a declaração de nulidade deste veredicto quando manifestamente contrário à prova dos autos, consoante art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Sendo que, a incidência do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas.

Portanto, não é
qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada, o que não é a hipótese dos autos.

Note-se que o Conselho de Sentença entendeu pela condenação do recorrente tanto ao crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, III do CP), quanto ao crime conexo de furto simples (art. 155 do CP).

Com efeito,
a
materialidade delitiva do homicídio
é incontroversa e está comprovada pelo
Laudo n° 2019.01.001158-TAN/Declaração de Óbito n° 276231830
, o qual atesta que a morte da vítima foi causada por hemorragia interna e externa devido a feridas perfuro incisas da artéria carótida e veia jugular esquerda e da artéria pulmonar esquerda (Num. 11196618 – Pág. 2/3).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Observe-se que a
adolescente Sara Letícia de Souza Brasil, irmã da vítima e então namorada do recorrente
, afirmou perante o Tribunal do Júri que estava em sua residência com a vítima e o recorrente, tendo ido ao banheiro e, então, quando retornou, encontrou seu irmão com o pescoço degolado e a barriga aberta, estando o recorrente com uma faca na mão (Num. 11196939 – Pág. 1 – 00:02:57 e 00:03:12).

Ademais, o
Sr. Paulo Ronaldo Oliveira Brasil
, pai da vítima, esclareceu que, após conversar com o acusado, este confessou a prática delitiva (Num. 11196943 – Pág. 1 – 00:09:07).

Ressalta-se não há aplicação do art. 197 do CPP ao presente caso, uma vez que ele trata do valor atribuído a confissão, a qual sequer existiu no presente caso, uma vez que o acusado negou sua autoria ou participação na empreitada criminosa (Num. 11196946 – Pág. 1 – 00:00:01).

Quanto a
qualificadora
reconhecida, destaco, inicialmente, que apesar do recorrente entender, em sua apelação, que lhe foi reconhecida a qualificadora da tortura, analisando os autos, observo que foi quesitado ao Conselho de Sentença se o réu praticou o crime “
com emprego de meio cruel
”, o qual obteve resposta positiva, por maioria (Num. 11196932 – Pág. 16).

Logo, deve ser analisado se o emprego de meio cruel encontra amparo nas provas dos autos, o que entendo estar verificado.

Isso porque, extrai-se do Laudo
n° 2019.01.001158-TAN
que foram desferidas 14 (quatorze) facadas na vítima, das quais apenas 02 (duas) foram fatais (Num. 11196618 – Pág. 2), de modo que observa-se que as demais só causaram intenso e desnecessário sofrimento à vítima.

Destaco jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - MEIO CRUEL - INCIDÊNCIA - ELEMENTOS DE PROVA - SUFICIÊNCIA. - Presentes elementos probatórios de que o réu atingiu a vítima com golpe de paulada na cabeça e, posteriormente, desferiu nela diversos golpes de faca, mantém-se a decisão do Júri que reconheceu a qualificadora do meio cruel. (TJ-MG - APR: 10024200293553002 Belo Horizonte, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2022).

De igual modo, entendo que a
materialidade e autoria do crime de furto simples
encontra provas contundentes nos autos.

Note-se que tanto o Sr. Carlos Alberto Damasceno Pinto quanto a Sra. Lucileia Coutinho de Souza afirmaram perante o júri que quando chegaram em casa no dia do crime verificaram que tinham levado a televisão (Num. 11196937 – Pág. 1 – 00:10:43 e Num. 11196941 – Pág. 1 – 00:07:43, respectivamente).

E, ainda, a
adolescente Sara Letícia de Souza Brasil
afirmou que, após o cometimento do homicídio, o acusado pegou a televisão levando-a em seu ombro (Num. 11196939 – Pág. 1 – 00:04:31).

Sendo assim, do que se depreende do acervo probatório colacionado nestes autos, é possível verificar que
há provas capazes de apontar indubitavelmente a prática dos crimes por parte do réu
, pelo que entendo que a decisão dos jurados não foi adotada de forma manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, devendo ser mantida.

Quanto a
dosimetria da pena
, a defesa do acusado requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal ante a ausência de fundamentação adequada para tanto.

Vejamos.

I – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (art. 121, §2°, III do CP)

Na
primeira fase da dosimetria
, o Juiz Presidente valorou negativamente 07 (sete) circunstâncias judiciais, quais sejam: a culpabilidade do agente, os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos do crime as circunstâncias e consequências do crime.

No que tange a
culpabilidade do agente
, o magistrado exasperou a pena base sob o fundamento de que o acusado “
atingiu a vítima com um instrumento (faca) por meio de ação pérfuro-cortante, causando-lhe hemorragia interna e externa devido a feridas perfuro incisas da artéria carótida e

veia jugular esquerda, e da artéria pulmonar esquerda, conforme laudo de Necropsia Médico-Legal ID 47977307
”.

Ora, o simples fato do ato do acusado ocasionar hemorragia na vítima não pode ser considerada fundamentação apta a exasperar a pena-base de um homicídio, notadamente porque a morte da vítima é consequência natural do tipo penal.

Ademais, não se pode olvidar que o número de facadas já foi considerado para qualificar o crime, pelo meio cruel, de modo que não pode ser agora considerado, sob pena de incidir em
bis in idem
.

Sendo assim,
entendo que a culpabilidade do agente deve ser considerada neutra
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o magistrado asseverou que o acusado “
possui antecedentes criminais, dentre os quais, tipos penais de tráfico de drogas e de violência doméstica, conforme Certidão de Antecedentes Criminais juntada aos autos
”.

Não obstante tal consideração, importa consignar que nem o processo referente ao tráfico de drogas (autos n° 0818318-60.2021.8.14.0401) nem o da violência doméstica (autos n° 0800579-92.2021.8.14.0201) possuem sentença condenatória transitada em julgado, de modo que, considerando o teor da Súmula 444 do STJ, tais ações penais não podem ser usadas para agravar a pena-base.

Diante disso,
procedo o decote da circunstância dos antecedentes criminais
.

De igual modo,
entendo que a conduta social também não merece valoração negativ
a.

Veja-se que o Juiz Presidente a considerou desfavorável por entender que apesar de “
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, considerando seus reiterados envolvimentos em ilícitos penais
”.

Isto é, teve por consideração os “reiterados envolvimento em ilícitos penais”, os quais representam simples suposições de envolvimento criminal –dada a ausência de condenação transitada em julgado –, não podendo, portanto, ser usada na exasperação da pena base.

No que se refere a
personalidade do agente
, o juízo ‘a quo’ considerou que o acusado “
demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter ceifado a vida da vítima com várias facadas
”.

Ora, tal como já elucidado acima, o argumento do número de facadas já foi utilizado quando da fixação da pena em abstrato do delito, ao qualificar o delito pelo emprego de meio cruel, não podendo ser usado também para exasperar a pena-base, dada a proibição do
bis in idem
.

Sendo assim,
considero neutra a personalidade do agente
.

Em relação aos
motivos do crime
, o magistrado asseverou que “
o crime tem característica de estar relacionado a desavenças anteriores entre os protagonistas, em especial, pelo fato dos familiares da vítima não aceitarem o relacionamento (namoro) entre o acusado e a adolescente Sara Letícia de Souza Brasil (irmã da vítima)
”.

Restou consignado nas provas produzidas perante o Tribunal do Júri que o réu tinha uma relação conflituosa com familiares da vítima, tendo, inclusive, planejado ceifar a vida do irmão mais velho da vítima, no entanto, por não se encontrar na residência no momento do crime, acabou depositando sua raiva no irmão mais novo (Num. 11196943 – Pág. 1 – 00:02:17).

Logo,
entendo que a exasperação da pena base pela avaliação negativa dos motivos do crime deve ser mantida
.

No que tange às
circunstâncias do crime
, entendeu o juízo ‘a quo’ “
que a vítima foi atacada de forma covarde e cruel no interior da sua residência ao ser atingida com várias facadas por meio de ação pérfuro-cortante, ressaltando-se, ainda, que conforme afirmado no Plenário do Júri pela adolescente Sara, tanto esta quanto o acusado encontravam-se sob o efeito de entorpecentes
”.

De fato, a forma cruel em que foi atacada e o número de facadas não pode ser considerado nesse momento, pelas razões já elucidadas supra, no entanto,
entendo que tal vetor deve ser mantido desfavorável
dado que o crime ocorreu no interior da residência da vítima, em seu momento de descanso, o que entendo ser suficiente para agravar a pena-base.

Por fim, quanto as
consequências do crime
, o Juiz Presidente as considerou desfavoráveis “
diante da perda para a família e para a sociedade de um jovem de apenas 19 (dezenove) anos de idade e estudante
”.

A idade da vítima (19 anos) restou comprovada por meio do documento de Id. Num. 11196614 – Pág. 1/3. Logo, trata-se da morte de uma pessoa jovem, cuja vida era repleta de possibilidades e perspectivas.

Sendo assim,
entendo que as consequências transbordam o tipo penal, sendo apto a justificar o agravamento da pena-base
.

Tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão, subsistindo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, os motivos, circunstâncias e consequências do crime,
fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o Juiz Presidente considerou inexistir agravantes a seres aplicadas, no entanto, reconheceu em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa, o que mantenho nesta oportunidade,
fixando a pena provisória em 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na
terceira fase da dosimetria
, foi reconhecido a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, o que também mantenho,
convertendo a pena provisória em definitiva
.

II – CRIME DE FURTO SIMPLES (art. 155 do CP)

Na
primeira fase da dosimetria
, observo que
o Juiz Presidente considerou a mesma fundamentação utilizada para exasperar a pena base do homicídio para aumentar a pena-base do crime de furto, o que adianto ser inviável ante às particularidades de cada crime e o princípio da individualização da pena.

No entanto, tal conclusão não leva a fixação da pena base do crime de furto simples no mínimo legal, eis que o Tribunal, ao julgar o recurso da defesa, pode aplicar o Direito à espécie para encontrar motivação própria às circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo ‘a quo’ na sentença, desde que isso não agrave sua situação.

Nesse sentido, descaso entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A OITO ANOS. HEDIONDEZ DO DELITO.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MOTIVAÇÃO GLOBAL DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA
. ORDEM DENEGADA.

[...]

2. A
proibição de
reformatio in pejus
garante ao recorrente o direito de não ter sua situação agravada, direta ou indiretamente. Não obsta, entretanto, que o Tribunal, ao julgar a impugnação defensiva aplicando o Direito à espécie, encontre motivação própria, respeitadas a imputação deduzida pelo órgão de acusação e a extensão cognitiva da sentença impugnada, bem como os limites da condenação imposta no juízo de origem
.

[...]

5. Ordem denegada.

(STJ. HC 621.564/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/06/2021) (grifo nosso).

Diante disso, procedo a reanalise das circunstâncias judiciais relativas ao crime de furto, respeitando os limites da condenação importa pelo juízo de origem.

A
culpabilidade do agente
é normal à espécie, não havendo nada que extrapole as elementares do crime de furto simples.

O agente não apresenta
antecedentes criminais
, dado que as ocorrências extraídas da Certidão Judicial Criminal (Num. 11196910 – Pág. 1/2) não apresentam sentença condenatória transitada em julgado.

A
conduta social e a personalidade do agente
não foram avaliadas nos autos.

Os
motivos do crime
se revelaram reprováveis, uma vez que a adolescente Sara Letícia de Souza Brasil afirmou perante o Tribunal do Júri que o recorrente levou a televisão para pagar uma dívida de droga (Num. 11196939 – Pág. 1 – 00:06:55).

As
circunstâncias do crime
se mostram negativas, uma vez que o recorrente se utilizou do relacionamento com a irmão da vítima para adentrar na casa e furtar a televisão.

As
consequências do crime
são normais à espécie, nada tendo a valorar que extrapolem os limites previstos pelo próprio tipo.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou para a prática do delito.

Sendo assim, diante de 02 (duas) circunstâncias consideradas desfavoráveis,
fixo a pena-base do recorrente em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, deixando de arbitrar a pena de multa em razão do Juiz Presidente ter restado omisso quanto sua fixação, não podendo o recorrente ter sua situação agravada nesse momento processual.

Na
segunda fase da dosimetria
, o Juiz Presidente considerou inexistir agravantes a seres aplicadas, no entanto, reconheceu em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa, o que mantenho nesta oportunidade,
fixando a pena provisória em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
.

Na
terceira fase da dosimetria
, foi reconhecido a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, o que também mantenho,
convertendo a pena provisória em definitiva
.

III – CONCURSO MATERIAL

O magistrado entendeu pela incidência do
concurso material entre os crimes praticados pelo réu
, nos termos do art. 69 do CP, o que mantenho nessa oportunidade.

Logo, a
pena final do acusado é fixada em 17 (dezessete) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
.

O magistrado estabeleceu o
regime fechado
para cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, §2°, ‘a’ do CP e, ainda, entendeu
incabível a

substituição da pena
privativa de liberdade

imposta à apelante,
bem como a suspensão condicional da pena
, o que mantenho, uma vez que o crime foi cometido com violência e a pena alcançada ser superior a 02 (dois) anos de reclusão.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para proceder o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente, dos antecedentes criminais, da conduta social e da personalidade do agente na dosimetria do crime de homicídio qualificado, bem como proceder a reanálise das circunstâncias judiciais referente ao crime de furto simples, fixando a pena final do recorrente em 17 (dezessete) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, mantendo os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 1º de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 01/08/2023